Tribunal: TJSP
Processo: 2053376-66.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

Pretendida rescisão parcial de medidas cautelares de urgência impostas em desfavor do paciente no âmbito da Lei no 11.340/2006. Descabimento.

Decretação de medidas cautelares de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato com as potenciais vítimas de violência de gênero. Necessidade e

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

Pretendida rescisão parcial de medidas cautelares de urgência impostas em desfavor do paciente no âmbito da Lei no 11.340/2006. Descabimento.

Decretação de medidas cautelares de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato com as potenciais vítimas de violência de gênero. Necessidade e utilidade ora confirmadas, não demonstrada a existência de direito líquido e certo que, "a latere" das questões penais relativas a possíveis crimes praticados na mesma esfera, diante do vetor preventivo das cautelares, poderia prevalecer sobre os direitos então garantidos com a medida impugnada. Necessidade de se coibirem atos de violência contra sujeito de gênero feminino, em suas múltiplas formas – física, psicológica ou moral – o que só se viabiliza por meio de medidas legalmente embasadas no art. 22 da Lei no 11.340/2006, incluindo-se nesse rol as verificadas na espécie. Direitos da vítima que, na situação, preponderam sobre o do investigado. Vedação ao exame verticalizado de matéria fático-probatória, como se extrai da natural estreiteza cognitiva do "mandamus". Compromisso legal, amparado por tratado internacional de direitos humanos na matéria, visando coibir as múltiplas formas de opressão de gênero. No atual estágio processual, permaneceriam confirmadas as razões à imposição das cautelares, pelo binômio utilidade/necessidade. Inexistência de claro constrangimento ilegal ou de direito líquido e certo de isenção das limitações impostas.

Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante VALTER DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a segurança. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2053376-66.2020.8.26.0000.
Paciente: VALTER DA SILVA.
Impetrantes: Dr. Junilson João de Sousa e Dr. Carlos Cezar
Santos Castro, Advogados.
Decisão judicial: Juízo de Direito da Vara de Plantão
Judiciário da Circunscrição Inicial da Capital paulista.
VOTO N° 19.313.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER.
Pretendida rescisão parcial de medidas
cautelares de urgência impostas em
desfavor do paciente no âmbito da Lei no
11.340/2006. Descabimento.
Decretação de medidas cautelares de
afastamento
do
lar
e
proibição
de
aproximação e contato com as potenciais
vítimas
de
violência
de
gênero.
Necessidade e utilidade ora confirmadas,
não demonstrada a existência de direito
líquido e certo que, “a latere” das questões
penais
relativas
a
possíveis
crimes
praticados na mesma esfera, diante do
vetor preventivo das cautelares, poderia
prevalecer
sobre
os
direitos
então
garantidos com a medida impugnada.
Necessidade de se coibirem atos de
violência
contra
sujeito
de
gênero
feminino, em suas múltiplas formas

física, psicológica ou moral o que só se
viabiliza por meio de medidas legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
3
embasadas
no
art.
22
da
Lei
no
11.340/2006, incluindo-se nesse rol as
verificadas na espécie. Direitos da vítima
que, na situação, preponderam sobre o do
investigado.
Vedação
ao
exame
verticalizado de matéria fático-probatória,
como se extrai da natural estreiteza
cognitiva do “mandamus”. Compromisso
legal, amparado por tratado internacional
de direitos humanos na matéria, visando
coibir as múltiplas formas de opressão de
gênero. No atual estágio processual,
permaneceriam confirmadas as razões à
imposição das cautelares, pelo binômio
utilidade/necessidade.
Inexistência
de
claro constrangimento ilegal ou de direito
líquido e certo de isenção das limitações
impostas.
Segurança denegada.
VISTO.
Trata-se
de
MANDADO
DE
SEGURANÇA, com pedido liminar (fls. 01/07), impetrado
em favor de VALTER DA SILVA, por Junilson João de
Sousa e Carlos Cezar Santos Castro (Advogados), contra r.
decisão judicial proferida por Sua Excelência, Juíza de
Direito da Vara de Plantão Judiciário da Circunscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
4
Inicial da Capital paulista, Dra. Renata Barros Souto
Maior Baião, apontada como Autoridade Coatora.
Consta que o paciente Valter (qualificado a
fls. 11) foi submetido a medidas protetivas de urgência,
deferidas por decisão judicial datada de 22 de fevereiro
de 2020 (fls. 14/16), com fundamento no artigo 22 da Lei n°
11.340/2006, após o registro de ocorrência policial, na
véspera, por V.C.S. e A.C.M., respectivamente sua irmã
e sobrinha, residentes na mesma propriedade e em
edícula própria (B.O. n° 700/2020 fls. 17/20), em razão do
suposto cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e
injúria por aquele primeiro. Medidas protetivas de
natureza ampla, e viés protetivo e preemptivo, impostas
pela Autoridade Judicial indicada como "coatora", em prol
das alegadas vítimas, e em desfavor do ora paciente, a
saber: (i) afastamento do lar; (ii) proibição de aproximação das requerentes, seus familiares e
testemunhas, observado o limite de 500 m (quinhentos
metros); e (iii) proibição de contato com as requerentes,
seus familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação (fls. 15). Restrições impostas ao paciente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
5
princípio, por tempo INDETERMINADO, sem prejuízo de
reexame quanto à pertinência e necessidade de tais
medidas protetivas, bem como ulterior manifestação
expressa pelas supostas vítimas de desinteresse em sua
conservação.
Os
impetrantes
sustentam,
todavia,
manifesto constrangimento ilegal, ora amparável, em
vista de se tratar de direito líquido e certo residual aos
tutelados pelo "habeas corpus" e "habeas data". Isso
porque, no contexto fático, a propriedade é compartida
por três núcleos residenciais: o primeiro, ocupado pelos
genitores de Valter e V.C.S., Osvaldo Paixão da Silva e
Antônia Maria Pena da Silva; o segundo, pelo próprio
paciente e sua companheira; e, por fim, o terceiro, pelas
duas indigitadas ofendidas, V.C.S., e a filha desta,
A.C.M.. Afirma-se que a presença de Valter seria
indispensável aos cuidados e ao bem-estar dos pais,
idosos, e, em particular, da genitora, que padeceria do
Mal de Alzheimer. Noutro vértice, as medidas protetivas
deferidas em desfavor do paciente (aplicadas no bojo do
Processo no 1504168-68.2020.8.26.0228 fls. 14/16) ainda sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
6
foram distribuídas, em razão, inclusive, de excepcional
lapso na fase de distribuição, ao Juízo competente (a
princípio, segundo a exordial, a previsão seria atingida em 09 de março pp.,
o que não ocorreu). Priva-se, assim, o paciente tanto do
direito líquido e certo de entrar e permanecer em sua
residência, exercendo o papel de "cuidador" dos pais,
como o de, especificamente, ter acesso aos autos do
feito referente às medidas protetivas e exercitar, de forma
plena, as garantias fundamentais decorrentes do devido
processo legal contraditório e ampla defesa.
Em caráter liminar, postula-se a imediata
suspensão das medidas protetivas deferidas em seu
desfavor, até a distribuição do correspondente processo
ao Juízo competente. No mérito, visa-se à confirmação
do quanto requerido liminarmente, arguidos o "fumus boni
iuris" e o "periculum in mora", concedendo-se a
segurança nos termos propostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
7
Liminar INDEFERIDA (fls. 33/43), o que se
manteve no indeferimento, da mesma forma, do pedido
de reconsideração (fls. 53/56), por meio de subsequente
decisão deste Relator (fls. 61/65).
Informações
diligentemente
prestadas
pela Autoridade Judicial dita “coatora” (fls. 68/70).
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou a denegação da segurança (fls. 73/80).
É o relatório.
A segurança é denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
8
A decisão impugnada foi proferida nos
seguintes termos (fls. 14/16): "Vistos. Em juízo de cognição
sumária, possível aferir verossimilhança nas alegações e urgência de
medidas protetivas às ofendidas, impondo-se sua imediata definição e
efetivação, de modo que sejam paralisadas a sucessão de violações
que têm sido praticadas na espécie. De se destacar que, em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medidas protetivas de urgência, porquanto tais delitos são
praticados, em regra, na esfera de convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física e
psicológica das vítimas e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto
ofensor,
atende
aos
mandamentos
da
proporcionalidade
e
razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e
vir do último. Por oportuno, não há falar em ocorrência de
constrangimento ilegal em face de ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa quando da aplicação de medidas
protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei n° 11.340/06, haja
vista a previsão legal contida no parágrafo 1o, do art. 9o, do mesmo
diploma legal. Assim, não se pode nesta fase processual discutir a
presença ou não de provas contundentes, sob pena de não se prestar
o artigo a cumprir seu objetivo, qual seja, a prevenção de crimes e a
proteção das supostas vítimas de novas agressões ou ameaças.
Portanto, o perigo da demora da imposição de medidas protetivas
justifica a decisão embasada em prova mínima. De fato, na cognição
sumária e provisória realizada no deferimento de medidas cautelares,
não há que se exigir a produção exaustiva de provas. Nesse diapasão,
aplico, de imediato, ao suposto infrator, as seguintes medidas
protetivas: a) afastamento do lar; b) proibição de se aproximar das
requerentes, seus familiares e testemunhas, observando-se o limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
9
500 m e c) proibição de contato com as requerentes, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação. Tais restrições são
válidas por tempo indeterminado, devendo ser reavaliadas a critério do
Magistrado, mormente com a oitiva da requerente para para a análise
do binômio necessidade/utilidade, salvo se a mesma manifestar o
desinteresse em sua manutenção antes do prazo mencionado pela
autoridade policial para a queixa, o que acarretará no arquivamento do
expediente. Servirá a presente decisão como ofício, a fim de que seja
comunicada a autoridade policial competente, a qual deverá
acompanhar o cumprimento das medidas protetivas concedidas.
Determino que os interessados sejam cientificados do presente
decisum. Servindo esta como mandado para intimação das partes.".
Preliminarmente, urge destacar que estão
superadas
as
questões
arguidas
em
sede
de
reconsideração do pedido liminar, cujas alegadas razões
diziam respeito a uma indevida demora supostamente
verificada na distribuição dos autos relativos à apuração
dos indicados crimes de violência doméstica e familiar
contra a mulher. Como bem destaca, em seu parecer, a
culta Procuradora de Justiça, Dr.a Valderez Deusdedit
Abbud (fls. 75/76), superadas as intercorrências, os autos
encontram-se
regularizados,
sob
n.o
1501138-15.2020.8.26.0005, no qual os advogados se
encontram
regularmente
cadastrados,
tanto
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
10
podendo também afirmar sobre as medidas protetivas de
urgência, apensadas aos autos principais sob o no
0003200-05.2020.8.26.0005, ali se vendo regularmente
cadastrados dos causídicos do paciente, da mesma
forma.
Registra o parecer da d. Procuradora de
Justiça,
da
mesma
forma,
o
descabimento
do
“mandamus” para impugnar decisão judicial referente a
hipotética prática de crimes, em tese, cometidos no
âmbito da violência doméstica e familiar contra a
mulher. Não se admitiria o mandado de segurança como
sucedâneo
de
tema
afeito
ao
“habeas
corpus”.
Respeitadas as sempre argutas observações da jurista,
compreendo que o mandado de segurança detém
manifesto caráter residual, como indicado em sede
liminar (fls. 33/43), eis que vocacionado a amparar direito
líquido e certo não albergado pelos demais remédios
constitucionais concebidos em nosso ordenamento
jurídico. Carece o caso concreto, contudo, em vista da
“delatio criminis” acerca do cometimento, em tese, de
crimes derivados da opressão de gênero, da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
11
de direito líquido e certo do paciente que teria sido
malferido na r. decisão judicial arrostada.
Como antecipado na etapa preliminar, o
afastamento do lar doméstico é uma das medidas
protetivas escoradas na Lei no 11.340/2006, oponíveis
ao potencial agressor, com vistas a obstar, por sua
natureza CAUTELAR, eventual recidiva em condutas de
violência doméstica ou familiar contra sujeito de gênero
feminino. A lei brasileira, comprometida com os tratados
internacionais
na
matéria
para
proscrição
da
chamada opressão de gênero (particularmente
com
a
Convenção de Belém do Pará de 1994, nesta mesma matéria), previu
MEDIDAS PREVENTIVAS, com tal objetivo, admitidos o
distanciamento físico e a vedação de aproximação do
possível agressor como forma de se viabilizar, para
efeitos práticos, a tutela legal protetiva.
Daí que, ao cabo da tramitação, se
confirmam as ponderações iniciais acerca do tema ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
12
revolvido, não tendo os impetrantes, malgrado sua
elogiável atuação, demonstrado que o entendimento
adotado na r. decisão judicial impugnada feriria
direito líquido e certo, amparável por mandado de
segurança. Nada autorizaria reconhecer que a decisão
impugnada preservaria coerência com a mais escorreita
interpretação do artigo 22 da Lei no 11.340/2006, à luz do
viés hermenêutico de peculiar proteção a possíveis
vítimas em casos que configurariam, em tese, opressão
de gênero.
As especificidades do caso confirmam-no.
Do quanto extraído da “notitia criminis”, haveria, a
princípio, uma pluralidade de vítimas (ambas com liame de
parentesco colateral com o paciente). Ademais, elas viveriam sob
“regime de coabitação” com o paciente, haja vista que
a propriedade física da família é compartilhada por três
residências autônomas, mas coligadas, entre aquelas, o
paciente e sua companheira, e, por fim, os genitores
dele e da vítima V.C.S., de acordo com as informações
dos próprios impetrantes. Confirmada, à falta de dados
em contrário, a referida informação, parece evidente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
13
as medidas de afastamento do lar e proibição de
aproximação, do que, pela lógica, decorre a vedação do
reingresso do paciente, atende à necessidade de se
coibir irretorquível risco de reiteração de condutas
delitivas, em tese, praticadas. Como extraído das
informações, o procedimento de inquérito ainda está
pendente de conclusão, não se antevendo dos autos
qualquer razão para que, por ora, se rescindam as
restrições
impostas,
na
ótica
do
binômio
necessidade/utilidade, por sinal, mencionado na própria
decisão arrostada.
Não é demais reiterar que, em vista do
claro objetivo legal e, portanto, judicial, de se prevenirem
atos de violência de gênero, à luz das informações
iniciais prestadas pelas vítimas, atua o Poder
Judiciário preemptivamente, já operando medidas de
especial proteção às possíveis vítimas do gênero
feminino, bastando, no primeiro momento, que se
observe mínima plausibilidade e verossimilhança
quanto a qualquer ameaça de lesão de direitos, como
visto na espécie. Além da possível vulneração da honra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
14
subjetiva das indicadas vítimas, teriam sido vociferadas
ameaças de morte (fls. 17/20), o que erige a necessidade
de acautelamento judicial da integridade física delas.
Com efeito, o Artigo 5o da Lei no 11.340/2006 proscreve
múltiplas modalidades de violência, não se limitando à
física, como também se estendendo à psicológica e à
moral, descabendo, aqui, verticalizar questões ligadas
aos próprios FATOS, o que, por conseguinte, integra o
mérito da própria ação penal futura, se recebida
eventual denúncia contra o paciente. Tanto subtrai tal
mister da esfera de cognição do “mandamus”, o qual,
como remédio constitucional, tramita com prioridade e em
rito célere, não se prestando ao reexame de questões
potencialmente afeitas ao “meritum causae” de
caráter penal. Como indicado na r. decisão, no atual
estágio processual, em se cuidando da adoção de
providências de natureza puramente cautelar, seria
incabível o revolvimento de questões probatórias,
incongruentes, em sua completa verticalidade, com os
remédios constitucionais de um modo geral, de forma
que não afetam as conclusões iniciais da decisão as
informações divergentes em relação às noticiadas pelas
vítimas (como a declaração, registrada em cartório, por Osvaldo Paixão,
em favor do paciente, também seu filho fls. 30/31, o que, por razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
15
evidentes, demanda a devida cautela), sem prejuízo da possível
rescisão, revisão ou renovação das medidas cautelares
inicialmente impostas, conforme os critérios processuais
de verossimilhança, utilidade e necessidade.
Em particular, insisto que, inobstante o
caráter igualmente valorizável da tutela dos interesses de
idosos, guiados por um parâmetro humanitário, NÃO
HÁ, no caso analisado, comprovação cabal acerca da
imprescindibilidade atual da presença do paciente
para zelo de sua genitora, Antônia Maria Pena da
Silva, aferindo-se início de prova documental (cf. cópias de
exames e receituários em nome de Antônia Maria Pena da Silva, fls. 21/22 e
23/25), sobre a precariedade das condições de saúde da
idosa. Nos autos, não se contraria a dedução de que ela
estaria, como ressaltado na etapa liminar, amparada
pelos demais membros do núcleo familiar, ao que se
presume (o marido, a nora, companheira do paciente, bem como a filha
e a neta, também supostas vítimas da violência de gênero), não sendo,
aqui, reafirmo, foro adequado para dilação probatória de
qualquer espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2053376-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19313
16
Não se vislumbra, conclui-se, ante a
defesa de direitos que, no caso, colidem (direito de uso de seu
domicílio, por parte do impetrante; direito à proteção de sua integridade
física e mental, por parte das vítimas), direito líquido e certo
daquele possível autor de ilícito penal, preponderando,
então, o direito maior, à integridade física e mental,
destacando-se, sempre, o caráter cautelar (e temporário) da
medida.
Do exposto, por meu voto, DENEGO a
segurança.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR